Tribunal: TJDFT
Processo: 0702676-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702676-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO ANTONIO ESTANISLAU AGRAVADO: INES ESTANISLAU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CRISTIANO ANTONIO ESTANISLAU contra decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por INES ESTANISLAU, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu/agravante (ID 222072543, autos originários). Em suas razões (ID 68203731), o agravante sustenta que: 1) é policial militar e recebe renda líquida inferior a R$ 5.000,00, razão pela qual não consegue arcar com as custas processuais sem prejudicar sua própria subsistência e de sua família; 2) a renda líquida auferida é inferior ao critério de 5 salários-mínimos estabelecido pela Defensoria Pública para considerar a parte hipossuficiente (Resolução 140/2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal); 3) “a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente, nos termos do art. 4o da Lei no 1.060/50”. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a cobrança de eventuais honorários até a apreciação exauriente pela Colegiado. No mérito, o provimento do recurso nos termos expostos. Sem preparo (art. 101, § 1o, do CPC). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, é o caso de ser deferida a antecipação da tutela recursal. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Não há nos autos documentação suficiente para comprovar a situação financeira do réu/agravante. Da análise dos extratos bancários juntados aos autos, é possível concluir que incidem outros descontos na conta corrente do agravante e que foi realizada transferência de mais de R$ 4.000,00 para outra conta do agravante (ID 214458255, autos originários). Ademais, o extrato bancário juntado pelo agravante indica que ele possui outra conta, já que não há movimentação bancária significativa no documento apresentado. Ressalta-se que o juiz, antes de indeferir o pedido, requereu ao réu que demonstrasse a sua incapacidade de prover suas despesas processuais com a apresentação através de seu comprovante de renda mensal dos últimos seis meses e de cópia dos extratos bancários de todas as suas contas, mas o requerido permaneceu inerte. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, deve ser facultada a apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência. Paralelamente, o perigo de dano é iminente caso o réu seja condenado ao pagamento dos honorários antes da análise do recurso pelo colegiado. DEFIRO o pedido para que seja suspensa a exigibilidade dos honorários até a análise de mérito do recurso. Faculto ao agravante, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extrato dos últimos 3 meses das contas bancárias, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação de hipossuficiência. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator